Tribunal: TCU
Processo: 042.256/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3314/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.256/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Tavares Mendonca (XXX.295.095-XX); Fatima Melo Prejuizo (XXX.755.385-XX); Francisco Ribeiro Azevedo (XXX.052.905-XX); Jose Carlos Santos Oliveira (XXX.173.025-XX); Maria Jose de Sa Santos (XXX.966.465-XX); Maria Verina Nascimento Bispo (XXX.057.295-XX); Maria da Conceicao Santana Caldas (XXX.433.345-XX); Maria da Silva (XXX.816.575-XX); Miralda Santos (XXX.987.235-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.